Tribunal: CARF
Processo: 10880.673767/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673767/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.950 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
EBF INVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO
DE
INTERPOSIÇÃO
EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o
prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e
prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o
do mesmo diploma legal acima referido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 06-060.520 - 2a Turma da
DRJ/CTA Sessão de 28 de setembro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673767/2009-94
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.950 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673767/2009-94

1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face de
indeferimento parcial de compensações declaradas com lastro em crédito de saldo
negativo de IRPJ, ano calendário 2002, apresentado por meio da Declaração de
Compensação - Dcomp - no 21456.42806.160307.1.7.02-3706.
2. Referida Dcomp foi entregue à Receita Federal em 16 de março de 2007 e, em 22 de
janeiro de 2010, a Delegacia Especial de Administração Tributária da Receita Federal
de São Paulo emitiu Despacho Decisório (DD), fl. 80, com a homologação parcial do
crédito, reconhecendo R$ 391.487,87 dos R$ 514.448,07 declarados.
3. Não consta registro de Aviso de Recebimento do Despacho Decisório e, na
seqüência, foi publicado Edital para ciência(fl. 85). Em 04/03/2010 foi protocolada
Manifestação de Inconformidade, na qual é declarada a ciência do referido despacho em
03/02/2010 (fls. 87/88).
4. Juntada ao processo, a manifestação foi encaminhada para julgamento e apresenta as
seguintes alegações e argumentos:
a) Que a contribuinte efetuou a compensação devidamente, conforme origem do crédito
constante do balanço patrimonial do DIPJ 2002/2001, no valor de R$ 193.423,19, e da
DIPJ 2003/2002, informando que saldo consta nas folhas n°. 57, 58, 59, 70 e 71 do livro
do razão.
b) Junta diversos documentos, declarações DIPJ, Folhas do Livro Razão e das contas de
Imposto de Renda Retidos na Fonte de aplicações e provisões e, ao final, requer o
acolhimento da manifestação e o cancelamento do Despacho Decisório
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM CREDITO PERÍODO ANTERIOR. RETENÇÃO NA
FONTE.
Constatada inexistência de saldo negativo de período anterior, mantêm-se integralmente
a decisão quando não verificados novos elementos de prova na manifestação de
inconformidade que se opôs ao Despacho Decisório que não homologou parte do saldo
negativo de IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário basicamente requerendo:

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.950 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673767/2009-94

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão no 06-
060.520 da 2a Turma da DRJ/CTA se deu por via postal, tendo os Correios registrado o Aviso de
Recebimento no dia 05 de março de 2018 (segunda-feira), conforme se atesta às e-fls. 169.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.950 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673767/2009-94

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 06 março de 2018 (terça-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 04 de abril de
2018, como data limite para interpor o Recurso.
No entanto, o documento de Solicitação de Juntada inserto às e-fls. 170 demonstra
que o recorrente apenas apresentou o Recurso no dia 06 de abril de 2018, ou seja, dois dias após
o prazo fatal, portanto, intempestivo, nos termos do art. 5o e art. 33 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 225
DF CARF MF
Original